Tribunal: TJES
Processo: 5009268-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009268-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANILDA DOS SANTOS VITORIA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 151,38
)
E MORAIS (R$ 2.000,00). VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009268-98.2023.8.08.0030

Recorrente: IRANILDA DOS SANTOS VITORIA

Recorrido: ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7293097).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IRANILDA DOS SANTOS VITORIA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a parte autora faz jus, haja vista o evidente abalo moral sofrido pela autora, visto que a requerente foi onerada de forma indevida pela requerida ao sofrer descontos em seu benefício previdenciário por contratação não solicitada, situação essa que certamente lhe causou angústia e prejuízos.

Todavia, será ponderado na fixação do valor a título de danos morais, o fato da requerida ter atendido a solicitação extrajudicial da parte autora (ID 31010274).

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IRANILDA DOS SANTOS VITORIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)